Tribunal: CARF
Processo: 10380.011160/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.011160/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.876 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO ANA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo Faber de Azevedo, José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Wilderson Botto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigações
acessórias.
A infração apurada foi a seguinte:
“Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, conforme previsto
na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, II, combinado com o art. 225, II, e parágrafos 13 a 17 do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011160/2009-57
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.876 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011160/2009-57

Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99”
(Fundamento Legal 34).
De acordo com o relatório fiscal:
autua-se a empresa, com fundamento no artigo 32, inciso II, combinado com o art. 225,
5 13o ao 17 o do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no.
3048/99, por deixar de lançar mensalmente em títulos próprios da contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores das contribuições, bem como, as respectivas
contribuições sociais devidas a seguridade social incidentes sobre os pagamentos
realizados a contribuintes individuais.

Ciência da autuação em 08/09/2009.

Impugnação na qual a autuada alega que:
 A autuação se baseia em análise subjetiva e tendenciosa, bem como
tenciona aplicar dispositivos legais com eficácia suspensa;
 A auditoria pretende impor critérios contábeis, sem qualquer respaldo
jurídico;
 Não há embasamento jurídico à suspensão da imunidade tributária;
 Cumpridas as exigências constitucionais, as entidades beneficentes não são
tributadas;
 A auditoria inferiu, por critérios subjetivos, que não havia comprovação
efetiva dos valores gastos com gratuidade, além de pretensos erros na
escrituração contábil;
 Não é obrigada à escrituração nos moldes das empresas submetidas à
tributação pelo lucro real ou presumido;
 É entidade sem fins lucrativos;
 Possui escrituração completa, com livros diários e razão;
 Está comprovada a prestação de assistência social

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Ementa:
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
LANÇAMENTOS
CONTÁBEIS. TÍTULOS IMPRÓPRIOS.
Constitui infração à legislação tributaria deixar a empresa de lançar mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas
as contribuições, O montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e
os totais recolhidos
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS IMUNIDADE NÃO ILIDE A NECESSIDADE DE
SEU CUMPRIMENTO.
A imunidade tributária conferida pela Constituição Federal às entidades beneficentes de
assistência social não as ilide do cumprimento de Obrigações acessórias.
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.876 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011160/2009-57

Ciência do acórdão em 18/08/2011.

Recurso Voluntário apresentado em 21/09/2011, no qual a recorrente alega que:
 O cancelamento da imunidade não é competência da Receita Federal;
 A decisão de piso não apreciou pontos da defesa, limitando-se a alegar que
não foi apresentada prova;
 A proposta de cancelamento da imunidade foi imotivada e arbitrária;
 Foi cerceado o direito de defesa;
 O ADE de cancelamento da imunidade é nulo;
 A Lei 8.212/1991 e a Lei 9.532/1997 não podem criar requisitos para
fruição do benefício da imunidade;
 Atende aos requisitos da imunidade;
 Não há prova de remessa de valores ao exterior;
 Os administradores nunca participaram dos resultados positivos da
entidade;
 A distribuição de valores se deu a título de participação dos trabalhadores
nos resultados;
 Não incide contribuição sobre participação nos lucros ou resultados;
 Presta serviços de assistência social;
 Aplica seus resultados na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
 A fiscalização aplicou rigor desnecessário para apurar a contabilidade;
 Mantém a devida escrituração de suas receitas e despesas/
 Não é obrigada à escrituração nos moldes das empresas submetidas à
tributação pelo lucro real ou presumido;
 Eventual deficiência de lançamentos contábeis não anula os benefícios
constitucionais;
 Disponibiliza 60% dos atendimentos a pacientes oriundos do SUS;
 Os requisitos de gratuidade e exclusividade são inexigíveis;
 A relação com o grupo Hapvida visa apenas ao incremento das receitas
operacionais;
 A fiscalização presumiu a ocorrência de ilícitos fiscais;
 Não há provas documentais a provar o alegado pelo Fisco;
 Há necessidade de prova pericial;
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.876 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011160/2009-57

 Os recursos extras captados são oriundos de atividade de meio, para
atingimento dos objetivos da entidade;
 É nulo o Debcad 37.22.693-0;
 Está desobrigada do recolhimento de contribuições previdenciárias;

O processo foi instruído com os seguintes documentos:
Documentos
E-fl.
Recibo de ciência do auto de infração
3
Relatório Fiscal
35
Impugnação
335
Acórdão de 1a instância (DRJ)
733
Aviso de recebimento (AR) da correspondência com acórdão de 1a instância
756
Recurso Voluntário (RV)
758

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
Conforme data constante do aviso de recebimento da correspondência, juntado à
e-fl. 759, o sujeito passivo tomou ciência do acórdão de primeira instância no dia 18/08/2011
(quinta-feira).

De acordo com o art. 5o do Decreto 70.235/1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, o prazo para apresentação do recurso se iniciou no dia 19/08/2011. Por
força do art. 33 c/c o art. 5o, p. un, do mesmo normativo, o término do prazo se deu em
19/09/2011 (segunda-feira). Portanto, o recurso apresentado em 21/09/2011 (conforme data do
protocolo e-fl. 758) é intempestivo.
Considerando ainda que o contribuinte não argui a tempestividade do recurso, este
não deve ser conhecido.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 NÃO CONHECER do Recurso Voluntário;
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.876 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011160/2009-57

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital